Tribunal: TJSP
Processo: 1015177-85.2023.8.26.0032
Classe: Remessa Necessária Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança Preventivo – Prestadora de serviço de estética corporal – Autorização para utilização de máquina de bronzeamento artificial – Resolução RDC n.o 56/09, editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA – Norma declarada nula nos autos da ação coletiva n.o 0001067-62.2010.4.03.6100, ajuizada pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança Preventivo – Prestadora de serviço de estética corporal – Autorização para utilização de máquina de bronzeamento artificial – Resolução RDC n.o 56/09, editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA – Norma declarada nula nos autos da ação coletiva n.o 0001067-62.2010.4.03.6100, ajuizada pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo – SEEMPLES – Embora interposta apelação junto ao E. Tribunal Regional Federal da 3.a Região, não há notícia quanto a seu julgamento ou, ainda, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, haja vista a regra geral do artigo 14 da Lei n.o 7.347/85 – Efeitos da decisão que não ficam restritos aos filiados ao sindicato autor, abrangendo toda a categoria profissional por ele representada – Precedentes – Segurança parcialmente concedida para salvaguardar o direito líquido e certo da impetrante enquanto perdurarem os efeitos da decisão proferida nos autos do processo n.o 0001067-62.2010.4.03.6100, sem prejuízo do cumprimento das exigências previstas na Resolução RDC n.o 308/02, igualmente editada pela ANVISA - Sentença mantida - Reexame necessário desprovido.